Tribunal: TJDFT
Processo: 0770873-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial que o condenou a pagar a importância de R$ 10.880,00, referente aos valores do auxílio-alimentação excluídos, pela administração pública, da base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Em suas razões (ID 61433868) a parte recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal sobre a conversão em pecúnia de licença-prêmio ora pleiteada pela autora considerando a data de sua aposentadoria e o pedido judicial. Aduz que a recorrida não requereu administrativamente o pagamento, fato que seria capaz de suspender o curso da prescrição. Requer a reforma da sentença para acolher a preliminar e julgar improcedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 61433870).

3. O valor devido à parte autora a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio é fato incontroverso nos autos. O cerne da controvérsia é aferir a ocorrência da prescrição do direito sobre o pagamento da conversão em pecúnia de licença-prêmio levando em conta a ocorrência de sua aposentadoria.

4. O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

5. Na hipótese dos autos, mesmo que se considere como termo inicial do prazo prescricional tanto a data da aposentadoria do servidor/recorrido (2/10/2023, ID 61433859, pág. 13) quanto o ato de reconhecimento do direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia (17/10/2023, ID 61433859, pág. 30), ou mesmo o pagamento da primeira parcela da quantia indenizada (11/2023, ID 61433859, pág. 32), verifica-se que em nenhuma hipótese incidiu a prescrição quinquenal, diversamente do alegado pelo recorrente, eis que são atos ocorreram ano passado, 2023, assim como o ajuizamento da ação. Desse modo, não há que se falar em prescrição quinquenal, não merecendo reparos a sentença recorrida.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.